Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006). A impetração alega nulidade do flagrante por ausência de individualização das condutas, sustenta a carência de fundamentação da prisão preventiva, destaca condições pessoais favoráveis, aponta debilidade na saúde do paciente e pugna pela substituição da segregação por medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pleito de revogação da prisão com base em estado de saúde não apreciado na origem pode ser conhecido; (ii) examinar se a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do grupo justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública; e (iii) verificar se a primariedade e o princípio da presunção de inocência impedem a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em razão de problemas de saúde não foi submetido ao juízo de primeiro grau, o que impede seu conhecimento por este Tribunal sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, não há prova de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer o tratamento necessário.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela vultosa quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (ecstasy, haxixe, skunk, metanfetamina e cocaína) e pela sofisticação da organização criminosa, que utilizava marketing digital e logística estruturada.
5. Inexiste nulidade no flagrante quando as circunstâncias da abordagem indicam o liame subjetivo entre os agentes para a prática do tráfico, sendo a individualização detalhada das condutas matéria afeta à instrução criminal.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando demonstrada a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva em rede organizada.
7. A segregação cautelar não fere o princípio da presunção de inocência ou da homogeneidade, pois não constitui antecipação de pena, mas medida instrumental para resguardar o meio social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente admitida e, na extensão, denegada.
Teses de julgamento:
"1. Teses relativas a condições de saúde não submetidas ao magistrado de origem não podem ser conhecidas em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 2. A expressiva quantidade e variedade de drogas, somadas à estrutura logística profissional da associação criminosa, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 3. A custódia cautelar é legítima para interromper as atividades de grupos estruturados de tráfico, independentemente da primariedade técnica dos envolvidos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 315 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, AgRg no RHC n. 215.561/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/06/2025; TJDFT, Acórdão 2100102, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 12/03/2026.